Tribunal: TJMT
Processo: 1020242-43.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1020242-43.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABA (AUTOR), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (AUTOR), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: EMANUEL PINHEIRO

REU: CUIABA CAMARA MUNICIPAL

EMENTA

MÉRITO - DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.116/2024. ISENÇÃO DE PAGAMENTO NO SISTEMA VERDE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL. INCOMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA E TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Cuiabá-MT contra a Lei Municipal nº 7.116/2024, promulgada pela Câmara Municipal de Cuiabá, que concede às pessoas com deficiência e aos idosos devidamente credenciados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) a isenção no uso das vagas do Sistema Verde de Estacionamento Rotativo Digital, sem limitação de tempo. Alega-se que a norma é inconstitucional por vício de iniciativa, uma vez que a competência para legislar sobre arrecadação, matérias orçamentárias e tributárias é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos da Constituição Estadual e do princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 7.116/2024, de iniciativa parlamentar, que institui isenção no Sistema Verde de Estacionamento Rotativo Digital para pessoas com deficiência e idosos, é inconstitucional por invadir competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A iniciativa de leis que tratam de isenções financeiras e que impactam a arrecadação do município é matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme estabelece a Constituição Estadual de Mato Grosso em seus artigos 9º, 17, 39 e 66, em consonância com o princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirma que a criação de benefícios tributários ou de isenções financeiras é ato privativo do Poder Executivo, sendo vedado ao Legislativo iniciar tal processo legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (STF - RE 508827/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).

A norma impugnada, ao conceder isenção de pagamento no estacionamento rotativo, interfere diretamente na arrecadação municipal e na organização administrativa, caracterizando vício formal subjetivo, pois a iniciativa do projeto de lei cabe exclusivamente ao Prefeito.

Ainda que a medida vise proporcionar acessibilidade e apoio a pessoas com deficiência e idosos, a forma pela qual foi estabelecida desrespeita a competência constitucionalmente estabelecida, sendo inevitável a declaração de sua inconstitucionalidade.

O vício formal constatado configura inconstitucionalidade insuperável, uma vez que compromete a validade da norma desde sua origem, sendo incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.116/2024, com efeitos ex tunc.

Tese de julgamento:

A concessão de isenção de pagamento em estacionamento rotativo municipal, que impacta diretamente a arrecadação e organização administrativa, constitui matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

O vício de iniciativa em projeto de lei de origem parlamentar que trata de matéria orçamentária ou tributária gera inconstitucionalidade formal subjetiva, por violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Estadual de Mato Grosso, arts. 9º, 17, 39 e 66; CF/1988, art. 84, IV; Lei Municipal nº 7.116/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 508827/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STF, ADI 2.807/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/03/2020.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Gabinete 6 - Órgão Especial

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1020242-43.2024.8.11.0000

AUTOR: EMANUEL PINHEIRO

REU: CUIABA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

Egrégio Tribunal Pleno:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Cuiabá-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.116, de 12 de julho de 2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que assegura às pessoas com deficiência e idosos, devidamente credenciadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) no Município de Cuiabá, o direito de fazerem uso das vagas do Sistema Verde Estacionamento Rotativo Digital, com isenção sem limitação de tempo no Município de Cuiabá.

Relata, inicialmente, a norma do legislativo municipal viola princípios e regras constitucionais atinentes à separação dos poderes (artigos. 9º, 17, 39 e 66 da Constituição Estadual), à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, além de gerar prejuízo à administração, diminuindo, sobremaneira, a arrecadação e afetando o princípio da eficiência administrativa, a independência dos poderes e a supremacia do interesse público.

Intimada a se manifestar, a Câmara Municipal, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo deferimento do pedido.

A análise cautelar do pedido foi postergado à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025